Tribunal: TJDFT
Processo: 0748027-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Agravo interno interposto pela autora contra decisão de deserção do recurso inominado.
3. A agravante, em síntese, alega que, embora recolhido extemporaneamente o preparo, ou seja, fora das 48 horas da interposição do recurso, este deve ser conhecido, considerando que o pagamento foi efetivamente realizado, demonstrando boa-fé processual, não há prejuízo ao recorrido, já que a verba foi recolhida antes do julgamento, bem como observando que o processo deve privilegiar o exame de mérito. Requer o provimento do presente agravo interno, para afastar a deserção e determinar o regular processamento do recurso inominado. Subsidiariamente, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, com dispensa do preparo recursal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 77146030).
III – Questões em discussão.
5. Analisa-se a deserção.
IV – Razões de decidir.
6. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma normativo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
7. Decerto, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado.
8. Na hipótese, verifica-se a juntada extemporânea das guias e comprovantes do recolhimento do preparo recursal (custas e preparo propriamente dito), consoante ID 76143017. Isto é, não foi respeitado o aludido prazo legal, tendo sido o recurso inominado interposto na data de 27/08/2025 (ID 76045570), enquanto a quitação do preparo e sua juntada somente se perfizeram no dia 11/09/2025.
9. O Superior Tribunal de Justiça, AgRg na Reclamação no 4.312/RJ, já se pronunciou quanto à inaplicabilidade da complementação do preparo prevista no art. 1.007, do CPC, no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelo rito sumaríssimo, de sistemática procedimental própria. Além do que, cristalina a prescrição do art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, “in verbis”: “Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
10. Com efeito, à míngua de comprovação, a tempo e modo, do preparo recursal, há de ser reafirmada a deserção do recurso de apelação e a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
11. Insubsistente o pedido subsidiário de gratuidade de justiça realizado em sede de agravo interno, não se alinhando à boa-fé processual a tentativa oblíqua de sanar deficiência instrutória. Além disso, sequer se comprovou a hipossuficiência econômica, ao revés, o contracheque de ID 76045443 denota, à primeira vista, ampla possibilidade financeira de custeamento do preparo recursal.
12. Logo, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo recursal, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com os artigos 11, inciso V, e 31, caput e §1o, do RITR.
V – Dispositivo.
13. Agravo conhecido e não provido.